Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação alinhada no bojo da apelação que aviara, quando manifestara interesse em celebrar acordo para efetivar o pagamento do débito no qual fora condenado via da ação de cobrança manejada pela instituição financeira em seu desfavor nestes autos, indicando, outrossim, que o débito poderá ser adimplido em 60 (sessenta) parcelas, para que não comprometa sua sobrevivência e de sua família1, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, diga o banco apelado, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta e os questionamentos apresentados pelo réu, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação da autora. I. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 50123865